Tribunal: TJMT
Processo: 0002229-10.2015.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002229-10.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OSORIO DE FREITAS GODOY - CPF: 181.238.051-87 (APELADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (APELANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), OSORIO DE FREITAS GODOY - CPF: 181.238.051-87 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO - RECURSOS DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDOS DECLARATÓRIOS - POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA COMPOR A GUARDA PATRIMONIAL - INCIDENCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONVOCAÇÃO (LC 279/2007) – NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) PARA 100% (CEM POR CENTO) – IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE EFETIVO SERVIÇO NO PROCESSO DE APOSENTADORIA E DE
INCLUSÃO EM QUADRO DE ACESSO PARA PROMOÇÃO – HIPÓTESES EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS PELA LEI DE REGÊNCIA. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR PARTE QUE INTERPÔS APELAÇÃO –NÃO CONHECIDO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA, E JULGA-LA IMPROCEDENTE.

1.

"
O recurso adesivo é inadmissível pela parte que já interpusera apelo autônomo, ainda que não conhecido, ante a ocorrência de preclusão consumativa”
(STJ, Resp n. 739632/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 15.5.07). [...]".
Considerando que o ESTADO interpôs recurso de apelação independente, restou exaurido o direito de recorrer da sentença, razão pela qual o recurso adesivo não comporta conhecimento.

2.

O indeferimento do pedido de majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante já recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento)
previsto na lei
, a título de gratificação.

3.

A legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara as pretensões de contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, averbação e inclusão nos Quadros de Acesso para promoção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo, interpostos por OSORIO DE FREITAS GODOY e ESTADO DE MATO GROSSO, respectivamente, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Comarca da Cáceres-MT
, que nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para conferir a parte autora “
o direito de cômputo do tempo de efetivo serviço prestado na guarda patrimonial e a devida averbação em seus registros funcionais e, a sua inclusão no quadro de acesso para promoção d praças da PM/MT, afastando-se a incidência do §1º, in fine, do art. 118 da Lei Complementar nº 231/2005”
.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou, na proporção de 25% para o autor e 75% para o requerido, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos dos artigos 85, § 3º, I c/c com artigo 98, § I, VI. (ID Num. 3655551 e 3655557)

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO ressalta a impossibilidade da inclusão do autor no quadro de acesso para promoção e da contagem do tempo que ficou convocado para o posto em questão,
por falta de arrimo legal e fático
. Subsidiariamente, requer a reforma dos honorários sucumbenciais, argumentando que o requerente/apelado foi vencido em maior parte dos pedidos. (ID
Num. 3655552/3655559)

Contrarrazões aos ID
Num. 3655555, 3655556 e 3655557, pugnando o desprovimento do apelo e majoração dos honorários sucumbenciais.

Em seu apelo, OSÓRIO DE FREITAS GODOY requer a reforma da sentença para deferimento do direito de receber a gratificação em 100% (cem por cento) correspondente ao subsídio de sua graduação, bem como o pagamento do retroativo referente a diferença do valor, calculada com base no subsídio integral da graduação de 2° sargento. (ID Num. 3655560, 3655561 e 3655562)

O ESTADO DE MATO GROSSO ofertou contrarrazões ao apelo acima mencionado, requerendo o desprovimento. (ID
Num. 3655564, 3655565 e 3655595)

Na sequência, o ente público interpôs Recurso Adesivo reforçando a tese defendida no seu recurso de apelação independente. (ID Num. 3655596 e 3655599)

A parte requerente peticionou informando que deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso Adesivo “haja vista ser este intempestivo”. (ID Num. 3655601)

A Procuradoria-Geral de Justiça mão manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID Num. 4771440).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de Apelação e Recurso Adesivo em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança com pedidos declaratórios, julgada parcialmente procedente pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres-MT.

De início:
"
'O recurso adesivo é inadmissível pela parte que já interpusera apelo autônomo, ainda que não conhecido, ante a ocorrência de preclusão consumativa
”. (STJ, Resp n. 739632/RS, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 15.5.07). [...]" (TJSC,
Apelação n. 0001981-56.2008.8.24.0126
, de Itapoá, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 8-8-2017)

Considerando que o ESTADO interpôs recurso de apelação independente, restou exaurido o direito de recorrer da sentença, razão pela qual o recurso adesivo não comporta conhecimento.

Da análise dos autos, denota-se que o autor é policial militar transferido para a inatividade mediante reserva remunerada no posto de 2° Sargento da PM, posteriormente convocado para o serviço ativo na Guarda Patrimonial do Estado de Mato Grosso,
consoante Ato nº 9.284 de 30 de dezembro de 2008
, retificado pelo Ato n° 9.941/2009 de 27 de fevereiro de 2009 (ID Num. 3655390),
na vigência da Lei Complementar n. 279/2007
, que estabelecia em seu artigo 4º, o seguinte: “
Art. 4º Os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50%, a título de gratificação, enquanto durar a convocação
.”

O aludido dispositivo legal foi alterado por intermédio da Lei Complementar Estadual nº 394/2010 de
18/05/2010
, publicada após a convocação, com a seguinte redação: “
Art. 4º A título de gratificação, enquanto durar a convocação, os proventos do militar da reserva remunerada serão acrescidos em 50% (cinquenta por cento) do subsídio do 2º Tenente, quando Oficial e 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado, quando praça
.”

Em submissão ao princípio da irretroatividade da lei, que preconiza que uma lei nova não pode retroceder ao passado, no intuito de garantir a segurança e a certeza nas relações jurídicas, regularmente representadas pela integridade do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada, não é possível a aplicação da Lei nº 394/2010, devendo prevalecer a lei vigente à época do ato da convocação do autor, e por conseguinte a gratificação pelo desempenho da função de guarda patrimonial , deve portanto, ser aquela estabelecida na redação original do artigo 4º da Lei 279/2007, que prevê que a gratificação deve ser de 50% dos seus proventos.

Nesse sentido, precedentes desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO. IRDR Nº 85560/2016.
AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. RETORNO ÀS ATIVIDADES. INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO. CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR N° 297/2007. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A gratificação pelos serviços prestados na GUARDA PATRIMONIAL pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada
. 2.

SENTENÇA MANTIDA.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(N.U 0002723-17.2013.8.11.0046, TURMA RECURSAL, ALEX NUNES DE FIGUEIREDO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019) Destaquei.

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA – RETORNO ÀS ATIVIDADES – INTEGRAÇÃO À GUARDA PATRIMONIAL DO ESTADO – RECURSO DO AUTOR:
CONVOCAÇÃO NA VIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR N° 297/2007 – MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO – POSSIBILIDADE
– (...).
1. A gratificação pelos serviços prestados na GUARDA PATRIMONIAL pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada.
2. (...).”
(N.U 0006339-52.2015.8.11.0006, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)
Destaquei.

“
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO -
POLICIAL MILITAR CONVOCADO DA RESERVA REMUNERADA PARA O SERVIÇO ATIVO - GUARDA PATRIMONIAL - GRATIFICAÇÃO - LEI VIGENTE À ÉPOCA DE CADA CONVOCAÇÃO - INCIDÊNCIA. A gratificação pelos serviços prestados na Guarda Patrimonial pelo militar da reserva remunerada convocado deve ser calculada de acordo com a Lei vigente à época de cada convocação realizada
. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada
”. (TJMT Apelação / Reexame Necessário 140412/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016).

Destaquei.

Logo, o indeferimento da majoração da gratificação não afronta o princípio da isonomia e dignidade da pessoa humana, pois o apelante recebe a remuneração do cargo em que se aposentou, mais o acréscimo de 50% (cinquenta por cento)
previsto na lei
, a título de gratificação.

Realmente os proventos de aposentadoria e a gratificação não se confundem, uma vez que o primeiro constitui direito adquirido, de acordo com a lei vigente ao tempo da transferência para reserva remunerada, enquanto a gratificação constitui uma retribuição pecuniária “
pro labore faciendo
” e “
propter laborem
”, que deverá ser paga nos termos e condições determinados na lei que a instituiu (art. 37 “caput” da CF).

Além disso, não se aplica as regras da Consolidação das Leis Trabalhistas (artigo 461, CLT) aos servidores civis e militares da Administração Pública Direta.

Como brilhantemente colocado na sentença:

“A situação jurídica do requerente é, inegavelmente, diferente da dos demais agentes militares da ativa e não se vislumbra, na senda isonômica, razão para equiparação salarial
.

(...)

Trata-se, em verdade, de 2° Sargento da Reserva Remunerada que percebe, além do valor correspondente à remuneração de 2° Sargento, o bônus de 50% (cinquenta por cento) do maior subsídio do soldado.

(...)

Com efeito,
não se está diante de remuneração a menor, apta a justificar a pretensão inicial, mas sim de GRATIFICAÇÃO concedida ao servidor reformado que, por deliberação própria, opta por retornar à ativa na qualidade de guarda patrimonial
, CUMULANDO
seu subsídio habitual (que não inferior ao de 2º Sargento da ativa) com a gratificação de 50% do maior subsídio de soldado.

De igual modo, não se observa também a afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, vez que assegurados ao agente público todos os direitos inerentes à espécie”.
Destaquei.

“
Em conclusão, o inconformismo contra o valor estipulado para a Gratificação, segundo os critérios próprios da situação jurídica distinguidos pelo legislador,
não tisna qualquer violação principiológica, não tem respaldo no ordenamento jurídico, muito menos abre espaço a atuação do Poder Judiciário na anômala condição de legislador positivo
.”

(N.U 0002230-92.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 07/10/2020) Destaquei.

Considerando que o artigo 4º da LC n. 279/2007, vigente à época da convocação, estabelecia que os proventos do militar da reserva remunerada sofreriam acréscimo em 50% (cinquenta por cento) a título de gratificação, enquanto durar a convocação, que o Poder Judiciário não tem função legislativa majorar qualquer verba com fundamento de isonomia (Súmula Vinculante n° 37), e que não há nenhuma prova nos autos de que o autor tenha sido posteriormente convocado (na vigência da Lei 394/2010), não há nada a ser modificado na sentença quanto a esse ponto.

Igualmente, não há que se falar em contagem do tempo de serviço na Guarda Patrimonial, tampouco em inclusão nos Quadros de Acesso para promoção, pois a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 279, de 11 de setembro de 2007 veda o deferimento de tais pedidos, ao dispor que:

“Art. 4º [...]. § 1º Sobre o acréscimo de que trata o caput deste artigo,
não incidirá contribuição previdenciária
. [...]”.

“Art. 10 - O Art.118, e os §§ 1º e 3º, da Lei Complementar n.º 231, de 15 de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 118 O militar da reserva remunerada poderá ser convocado para o serviço ativo, por ato do Governador do Estado, nos casos previstos em lei bem como para compor Conselho de Justificação ou para ser encarregado de Inquérito Policial Militar.

§ 1º O militar convocado nos termos deste artigo terá os mesmos direitos e deveres conferidos ao militar da ativa de igual situação hierárquica,
exceto quanto à promoção que não concorrerá
. [...].”
Destaquei.

Portanto, a legislação vigente à época da convocação do autor da reserva remunerada para compor a Guarda Patrimonial não ampara a pretensão formulada na petição inicial, uma vez que não incide contribuição previdenciária na gratificação e há proibição expressão de promoção.

Derradeiramente, registra-se que este entendimento encontra-se de acordo com voto proferido recentemente por esta Corte, em 07/10/2020, nos autos do processo n° 0002230-92.20158.11.0006, de Relatoria da Exma. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que acompanhou o entendimento esposado pelo Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, e retificou o voto para reformar sentença proferida pelo mesmo juízo, e em caso idêntico.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO do recurso adesivo
interposto pelo ente público,
DESPROVEJO
o recurso de apelação apresentado por
OSORIO DE FREITAS GODOY
, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para julgar improcedentes os pedidos e determinar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença sejam suportados pelo autor, observado que é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020